Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-20.2022.8.11.0084
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000204-20.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVAN SAMPAIO DA SILVA - CPF: 941.105.301-72 (APELANTE), OSWALDO MARQUES DE PAULA - CPF: 018.189.201-40 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINATTO FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 057.151.011-66 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO WILLIAN DA SILVA - CPF: 019.658.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON SOUSA DIAS - CPF: 020.195.441-99 (TERCEIRO INTERESSADO), INCOLUMIDA PÚBLICA (VÍTIMA), SANTILIA SAMPAIA DA SILVA - CPF: 009.468.651-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO, RESISTÊNCIA E DESACATO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. PROVAS SUFICIENTES.
PALAVRA DAS VÍTIMA
S
FIRMES E COESAS.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
ENTRE OS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DESACATO
. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS COM
ETIDOS COM
PROPÓSITOS DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP) e pelos crimes de resistência (art. 329, CP) e desacato (art. 331, CP), à pena de 17 dias de prisão simples e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto.

2.
Fatos relevantes:
(i)
discussão entre réu e sua genitora idosa no contexto de violência doméstica;
(
ii
)

vítima entrou em confronto físico com o apelante para tentar impedi-lo de sair de casa com uma faca, momento em que foi empurrada
;
(
iii
)
réu estava sob efeito de álcool e possivelmente outras substâncias;
(
iv
)
polícia acionada encontrou réu agressivo e portando faca;
(v)
réu resistiu à prisão e proferiu ameaças e ofensas contra os policiais

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por atipicidade da conduta diante da ausência de dolo específico;
(
ii
)

subsidiariamente, absolvição por insuficiência de provas;
(
iii
)
aplicação do princípio da consunção entre os delitos de resistência e desacato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há dolo nas condutas praticadas pelo réu;
(
ii
)
analisar a suficiência probatória para sustentar a condenação;
(
iii
)
examinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6.
A palavra dos agentes policiais é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque exercem função pública primordial e são dotados de fé pública, que não pode ser afastada sem elementos concretos de parcialidade.

7
.

A contravenção penal de vias de fato exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade consciente de praticar violência física contra outrem, independentemente da intenção específica de causar lesões ou danos.

8
.
A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade, permanecendo o agente responsável por seus
atos mesmo que inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato, aplicando-se a teoria da
actio
libera in causa
.

9
.
Não há o que falar em absorção do delito de resistência pelo crime de desacato quando o acervo probatório revela que aquele não foi meio necessário, fase preparatória ou executória à consumação deste,
bem como foi praticado
com motivação e desígnio autônomo.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: LCP, art. 21; CP,
arts
. 28, II, 329 e 331
,
Resolução CNJ n. 492/2023
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 737.535/RJ,
AgRg
no
AREsp
1551160/SP; TJMT,
ApCrim
n.
0002927-78.2019.8.11.0037.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública
de Mato Grosso

em favor do
acusado

Edivan Sampaio da Silva
,

contra a sentença do Juízo da Vara
Única
da
Comarca de
Apiácas
, nos autos da ação penal n.
100
0204
-
20
.202
2
.8.11.00
84
, que o
condenou pela prática d
a contravenção penal de vias de fato
(art.21, LCP)
e pelos crimes de
resistência
(
art. 329,

caput
,
CP) e desacato (art
.331, CP
)
,

à pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
e

8 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Nas
razões recursais
, a defesa postul
a
a absolvição do
réu
por
atipicidade da conduta, diante da aus
ência de dolo específico,
ou
por
insuficiência de provas,
com
fundamento
no

brocar
d
o

in dubio pro reo
. Subsidiariamente,
requer a absolvição do delito de resistência, pela aplicação do princípio da con
sunção

(
id.
298456960
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
se manifesta
pelo desprovimento do recurso
(id.
298456962
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
desprovimento
do recurso
(id.
308042887
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante

Edivan Sampaio da Silva

foi denunciado
pela
prática da contravenção penal de
vias de fato
(art.21, LCP)
e
do crime de resistência (art. 329,
caput
, CP)
, em razão d
o seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“
(...)

FATO 01

Consta do incluso Termo Circunstanciado de Ocorrência que no dia 11 de abril de 2022, por volta das 17h30min, na Rua Jorge Amado, n.º 32, Bairro Casa Popular, neste
Município e Comarca de Apiacás/MT, o denunciado, de forma livre e consciente, praticou vias de fato contra sua genitora idosa
S
.
S
.
S
.
, no contexto de violência doméstica e familiar.

FATO 02

Nas mesmas circunstâncias fáticas, o denunciado opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário competente para executá-lo.

DINÂMICA FÁTICA

Segundo restou apurado, na data e local acima mencionados, após discussão, o denunciado atacou sua genitora,
S.
S.
S. com uma faca, momento em que esta logrou êxito em retirar a arma branca das mãos do denunciado e escondê-la.

Em seguida, o denunciado desferiu um empurrão contra a vítima, muniu-se de outra faca e evadiu-se da residência.

Acionada a Polícia Militar, os policiais militares Tiago Willian da Silva, Oswaldo Marques de Paula e Reginato Felipe Gomes de Oliveira deslocaram-se até o local para atender a ocorrência.

Ao chegarem no local, os policiais se depararam com o denunciado, que estava agressivo e visivelmente sob o efeito de substância entorpecente não identificada, munido de uma faca.

Diante da situação e relato da vítima, os policiais deram voz de prisão ao denunciado, que resistiu à prisão, ameaçando de os policiais militares dizendo
‘
vou matar todos assim que for liberado
’
.

Logrado êxito em realizar a prisão, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante
delito. (...)”
(
id.
298456887
).

C
om base nas novas provas surgidas durante a audiência de instrução
e julgamento
,
o Ministério Público
requereu
o aditamento da denúncia para incluir a imputação referente ao crime
de desacato,
previsto no artigo 331 do Código Penal (
id.
298456933
).

Ao final, a pretensão punitiva foi julgada procedente, para condenar o réu pelo
s
crimes de resistência e desacato e pela contravenção de vias de fato, sendo-lhe imputada a pena privativa de liberdade
de
17 (dezessete) dias de prisão simples
e
8 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Irresignada, a Defensoria Pública
interpôs o presente recurso de apelação, cujos termos passo a examinar.

1.
PEDIDO
S
ABSOLUTÓRIO

1.1.
Provas de autoria, materialidade e do elemento subjetivo

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando

a ausência de dolo em suas condutas
, bem como a insuficiência do conjunto probatório para sustentar
a condenação pelos delitos
imputados.

Quanto
à contravenção de vias de fato,
argumenta
que as provas produzidas não indicam que o réu tinha a intenção de lesionar ou
atentar contra integridade física de sua genitora, mas tão somente o desejo de
acessar uma faca e
sair de casa, visto que estava sob o efeito
o efeito de bebidas alcoólicas
e, possivelmente, de
outros
entorpecentes ilícitos
.

Alega que o suposto empurrão aconteceu no contexto em que ele tentava se desvencilhar, inexistindo qualquer
dolo em atingir a vítima.

Nessa linha, também sustenta que o conjunto probatório não deixa claro a real dinâmica dos fatos, na medida em que a ofendida somente
teria
confirm
ado que entrou em vias de fato com o réu para impedi-lo de sair de casa e que os policiais ouvidos durante a persecução penal não presenciaram os fatos.

Em relação aos crimes de desacato e resistência, a defesa destaca que
a
prova que subsidiou a condenação

consiste unicamente
no depoimento
de um dos policiais
supostamente
vitimados

– a
despeito da existência de outros agentes de segurança na abordagem
–
o que não seria suficiente para confirmar, acima da dúvida razoável, a ocorrência dos delitos.

Ademais, pontua que o réu estava com sua funcionalidade mental evidentemente alterada
pelo consumo de álcool
, o que o levou a resistir a abordagem e a proferir impropérios aos agentes estatais,
de modo que seu agir nã
o foi com o verdadeiro intuito de opor-se ao ato d
e prisão, tampouco desprestigiar a função pública exercida pelos policiais,
mas
sim

“
um desabafo e exasperação em razão do estado em que se encontrava
” (
sic
).

O
s
pleito
s
não comporta
m
acolhimento.

As Cortes Superiores do país vêm adotando em sua jurisprudência o entendimento de que, nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

A propósito, o Conselho Nacional de Justiça sedimentou essa orientação ao tornar obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para instrução e julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria
desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

A contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade consciente de praticar violência física contra outrem, independentemente da intenção específica de causar lesões ou danos. Configura-se pela prática de atos de violência que não resultem em ofensa à integridade corporal da vítima, como empurrões, tapas ou outros gestos agressivos.

Registra-se, ainda
,
que
este Sodalício tem entendimento consolidado de que a palavra dos agentes policiais é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos (Enunciado Orientativo n. 8 – TCCR), notadamente porque esses exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, e são dotados de fé pública, que não pode ser afastada sem a presença de elementos concretos capazes de indicar a ausência de imparcialidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça “
reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
.” (
AgRg
no HC n. 737.535/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, Julgado em 4/3/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Na espécie, a materialidade
e autoria dos
crime
s
imputado
s ao apelante, bem como
a presença do dolo em praticá-los,
está
solidamente demonstrada
pelo conjunto probatório coligido nos autos.

A
genitora do acusado e vítima da contravenção de vias de fato
,

S
.
S
.
S
.
, declarou em sede policial
que
o acusado estava muito alterado e agressivo em razão do uso de bebida alcoólica e drogas ilícitas. Relatou que o filho queria sair para a rua e ela tentava impedi-lo, momento em que ele pegou uma faca e partiu para cima dela. Afirmou que entrou em vias de fato com ele para tomar a faca, conseguindo pegar a arma branca e escondê-la.

Explicou que, na sequência,
na tentativa de recuperar o facão, o acusado a empurrou,
contudo, não chegou a cair,
e que, com muita dificuldade, conseguiu manter a arma escondida. Disse que o réu conseguiu desviar dela, pegou outra faca e saiu para a rua, sendo posteriormente localizado pela Polícia Militar
(id.
298455734
).

Em juízo, a ofendida confirmou suas assertivas extrajudiciais, relatando que entrou em confronto físico com o réu com o intuito de desarmá-lo, uma vez que ele pretendia sair de casa portando uma faca
,
ratificando
que durante o confronto foi empurrada
. Confirmou que convive com o acusado e mencionou que, atualmente, o acusado
continua
inger
indo
bebidas alcoólicas e que possui receio dele
(mídia audiovisual – id.
298456931
).

E
m juízo,
o
policial militar
Oswaldo Marques de Paula

ratificou o relat
o prestado
na fase administrativa
. Nesse sentido, declarou que,
após a guarnição ser acionada
por uma vizinha
, desloc
aram
-se
para região indicada
e encontr
aram
o acusado caminhando pela rua.

O agente r
elat
ou
que
o
réu aparentava estar sob efeito de alguma substância
quando realizaram a abordagem
.
Explicaram que foi dada
voz de
parada
ao acusado, que não obedeceu e tentou resistir à abordagem, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e realizar sua detenção.

A testemunha ainda elucid
ou

que,

tanto
durante a abordagem
, como quando já se encontrava detido na Delegacia de Polícia Civil
,
o
apelante

proferiu ameaças contra ele
s
, dizendo que os mataria assim que fosse liberado,

além de desacatá-los
,
chamando-os de
“
policiais de merda
”
(
sic
)
.

Além disso, esclareceram que
foi localizada em sua cintura uma faca
no momento da revista pessoal, bem como reproduziram a versão apresentada pela genitora do réu sobre o entrevero físico ocorrido entre ela e o acusado (mídia audiovisual – id.
298456931
).

O réu
Edivan Sampaio da Silva
, em interrogatório judicial, disse que, à época dos fatos, tomava remédio controlado e que, quando
mistura
va
o
s fármacos
com
bebi
das alcoólicas
, ficava fora de si, relatando que não se recordava dos fatos
.
Após o aditamento da denúncia, o apelante foi novamente interrogado
,
ocasião em que
negou
que tenha resistido à prisão
ou que tenha praticado o
crime de desacato

(mídia audiovisual – id
s
.
298456931
e
298456944
).

Em que pese a versão apresentada pelo acusado, a detida análise das provas angariadas durante a persecução penal
evidenciam que a sentença condenatória deve ser preservada.

Em relação à contravenção penal de vias de fato, as declarações harmônicas e coerentes da vítima, prestadas em ambas as fases da persecução penal, evidenciam que o réu, empregou violência física contra sua genitora mediante empurrão, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941.

Contrariamente ao alegado pela defesa, a contravenção de vias de fato exige apenas o dolo genérico, não sendo necessária a comprovação de intenção específica de lesionar a vítima. O empurrão desferido pelo apelante contra sua mãe, ainda que no contexto de tentar recuperar a faca que havia sido tomada, configura emprego consciente de violência física, preenchendo os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

Quanto aos crimes de resistência e desacato, os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem são firmes e consistentes, revestindo-se de especial credibilidade em razão da fé pública de que gozam e da presunção de veracidade que lhes é inerente. Os relatos, prestados sob o crivo do contraditório, descrevem com precisão tanto a resistência física oposta pelo réu à execução do ato de prisão quanto as ofensas verbais por ele proferidas contra os agentes estatais
.

A
ssim, a
tese de insuficiência
de provas
não prospera, pois os depoimentos policiais, além de presumirem-se verdadeiros, encontram harmonia com os demais elementos de convicção coligidos aos autos, formando um conjunto probatório sólido e coerente.

A
demais, a
alegação de que a embriaguez
do apelante
afastaria
o dolo

ou
a responsabilidade penal do réu não encontra respaldo legal.

Conforme expressamente previsto no artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade, permanecendo o agente responsável por seus atos mesmo que, ao tempo da conduta, fosse inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato.

A
plica-se a teoria da
actio
libera in causa
, segundo a qual permanece responsável pelos seus atos aquele que se coloca voluntariamente em estado de inconsciência e, nessa condição, pratica
o
delito
(
STJ
,
AgRg
no
AREsp

1551160
/
SP, Rel
.
Min
.
Laurita Vaz
,
Sexta Turma
,
DJe
28/05/2020
).

Dessa forma
, a alegação de ausência de dolo não se sustenta frente à prova dos autos,

que evidenciaram a
embriaguez voluntária
do acusado.

Por conseguinte, conclui-se que a prova angariada aos autos é hábil o bastante para comprovar a autoria e materialidade
dos delitos, bem como a presença do elemento subjetivo
por
parte do réu,
do delito de lesão corporal,

motivo pelo qual improcede o pleito absolutório intentado pela defesa.

1.
2. Princípio da consunção

Subsidiariamente,
a defesa ainda
requer a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de resistência e desacato
, com a absolvição do réu em relação ao primeiro delito.

O princípio da consunção, por seu turno, preconiza que um crime menos grave é absorvido por um crime mais grave quando o primeiro constitui fase de execução ou meio necessário para a prática do segundo. Ou seja, para a aplicação desse princípio, é necessário que haja uma relação de dependência entre as condutas, de modo que uma seja necessariamente meio para a consecução da outra.

No caso em análise, e
mbora ocorrid
a
s no mesmo contexto fático,
a
s condutas
do réu
se deram em momentos distintos e

revelam
propósitos
diversos
: enquanto na resistência o apelante objetivava desvencilhar-se da prisão iminente, no desacato buscava ofender e desmoralizar os policiais, inclusive após ser contido e conduzido à delegacia, demonstrando a autonomia dos desígnios criminosos.

Nessa linha de raciocínio
já se pronunciou este Sodalício:

“
(...)
Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, resta comprovado que na resistência o apelante tinha o objetivo de desvencilhar da prisão eminente, enquanto no desacato, buscava ofender os policiais, portanto, o crime de desacato não foi um meio de execução para o crime de resistência, posto que tratando-se de crimes autônomos e independentes
(...)”
(N.U 0002927-78.2019.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal,
DJ
e
08/10/2021)
.

Este
cenário inviabiliza a incidência do princípio da consunção, na medida em que resta claro que o crime de resistência não foi meio necessário
ou preparatório para a prática do delito desacato, inexistindo dependência entre as duas condutas.

2. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo réu
Edivan Sampaio da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025